Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711686-29.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RICARDO DE JESUS ISRAEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DE CONTA DO PASEP. ÍNDICES OFICIAIS FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS- PASEP. BANCO DO BRASIL COMO MERO GESTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ GESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada, na qual buscava a condenação da instituição ao pagamento de danos materiais e morais, sob a alegação de má gestão na correção monetária de valores vinculados à sua conta individual do PASEP. Alega que houve omissão na aplicação de diversos índices inflacionários (LBC, IPC, BTN, TR), apresentando parecer técnico unilateral e pleiteando o pagamento de R$ 2.100,66 a título de diferenças e R$ 5.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na atualização monetária da conta PASEP do autor, passível de gerar danos materiais; e (ii) verificar se há responsabilidade civil do Banco do Brasil pelos supostos prejuízos decorrentes da alegada má gestão dos recursos vinculados ao programa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre os participantes do PASEP e o Banco do Brasil não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC. 4. A atualização das contas vinculadas ao PASEP é regulada por normas legais e infralegais que atribuem ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a competência para definir os índices de atualização e os encargos aplicáveis, cabendo ao Banco do Brasil apenas sua execução como gestor. 5. O autor não produziu prova pericial idônea capaz de demonstrar a suposta omissão ou irregularidade na aplicação dos índices determinados pelos normativos oficiais, tampouco indicou erro técnico concreto praticado pelo banco. 6. O parecer técnico apresentado é unilateral, genérico e insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não permitindo aferir se houve descumprimento das diretrizes legais pelo banco. 7. A mera insatisfação com o saldo disponível ou a discordância com os índices oficiais de correção monetária não configuram, por si só, má gestão, tampouco ensejam indenização por danos materiais ou morais. 8. Conforme precedentes da 7a Turma Cível, a pretensão de recálculo do saldo do PASEP somente é cabível quando demonstrada a inobservância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A atualização monetária das contas do PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, não cabendo ao Banco do Brasil, na qualidade de mero gestor, aplicar índices diversos por iniciativa própria. 2. A comprovação da má gestão dos recursos do PASEP, apta a ensejar responsabilidade civil do Banco do Brasil, exige a produção de prova técnica idônea e específica, não suprida por parecer unilateral e genérico. 3. Não demonstrada conduta culposa do gestor, é indevida a condenação por danos materiais ou morais relacionados à alegada defasagem de saldo da conta PASEP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 7/1970; Decreto no 1.608/1995; Decreto no 4.751/2003; Resolução CMN no 1.338/1987. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971327, 0742990-58.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 07/03/2025. A parte recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela má-gestão de sua conta referente ao PASEP, ao argumento de que a parte recorrida teria se recusado a apresentar os extratos detalhados das movimentações, razão pela qual seria cabível a inversão do ônus da prova in casu e a condenação ao pagamento das diferenças monetárias e de compensação por danos morais. Requer, ainda, a gratuidade de justiça e o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O apelante não se desincumbiu de comprovar a atualização errônea de seu saldo, haja vista o parecer técnico (produzido unilateralmente) não discrimina os índices aplicáveis, por período, sendo impossível a verificação de pronto de qualquer irregularidade. Ademais, na fase instrutória o apelante não requereu a produção de prova pericial apta a comprovar suas alegações. Em relação aos índices de correção monetária e juros aplicados nos cálculos do Programa, sabe-se, a teor dos normativos de regência, que o Banco do Brasil apenas administra as contas individuais, como mero gestor, estando estritamente vinculado à aplicação dos encargos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a quem incumbe, nos moldes dos Decretos n. 1608/95 e n. 4.751/2003, “calcular a atualização monetária do saldo credor das cotas individuais dos participantes” e “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor das cotas individuais dos participantes”. Desse modo, não comprovou o fato constitutivo do seu direito nem trouxe dúvidas sobre a regularidade do cálculo apresentado pelo réu. Nessa esteira, não há como impor a retificação do cálculo ao Banco do Brasil, mero executor das regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa, pois em consonância com as normas legais. De fato, o questionamento sobre a suficiência do índice definido pela autoridade deve recair sobre esta, e não sobre a instituição financeira executora da ordem (ID 72334638 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1.300/STJ, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto o tema sequer foi objeto de decisão no acórdão. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73624184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024